Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703131-38.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: HUMBERTO VINICIUS QUEIROZ LINHARES, LINDOMAR FRANCISCO LOPES PACIENTE: ELISEU ALVES DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Humberto Vinicius Queiroz Linhares, OAB-DF 30.575 e Lindomar Francisco Lopes, OAB-DF 35.358, em favor de ELISEU ALVES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, em ação penal que figura como réu por suposta infração ao art. 2o, da Lei 12.850/13. Alega, em síntese, que os indícios de autoria que justificaram a prisão preventiva ainda no curso das investigações policiais, não mais persistem, tendo havido alteração da situação fática que embasou a decretação da medida cautelar extrema. Sustenta que após executados os mandados prisão e analisados os diversos documentos, mídias e aparelhos celulares dos apreendidos em poder dos investigados, teriam surgido fatos novos que evidenciariam a total ausência vínculo do paciente com os codenunciados e que diante do arcabouço probatório já angariado, instaurou-se estado de dúvida no tocante à autoria do paciente. Afirma não haver periculosidade concreta ou indicativo efetivo de que acaso posto em liberdade o paciente voltará a delinquir, posto ser primário e de bons antecedentes, podendo ser facilmente encontrado em sua residência. Defende, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, e pede a concessão liminar da ordem, mediante expedição de alvará de soltura. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o da Lei 12.850/13, é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi denunciado após minuciosa investigação policial e a ação penal, do que consta, ainda está em fase de instrução. A alegação dos impetrantes de alteração do quadro fático que embasou a decretação da prisão preventiva demanda sensível exame antecipado de provas, inviável em sede de habeas corpus, máxime em se tratando de ação penal cuja instrução ainda está em curso. No que diz respeito ao periculum libertatis, a alegação de primariedade e endereço certo não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes seus pressupostos. No caso, a custódia antecipada foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, fundamento idôneo que serve de vetor ao magistrado na ponderação sobre a necessidade da medida cautelar extrema. Ausentes, portanto, ao menos neste exame inicial, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, DENEGO a liminar vindicada. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator